Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713026-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, SAULO ANDRADE DE PAULA SOUZA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida na demanda executória n.o 0706328-03.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, uma vez que colacionou guia de recolhimento (id 70493311) sem o respectivo comprovante de pagamento, uma vez que o comprovante colacionado não guarda correspondência à referida guia (id 70493309). Em razão da ineficácia do ato processual ora analisado, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator